Tribunal: TJES
Processo: 5009031-55.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009031-55.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTO DALAPICOLA SCHERRER
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5009031-55.2022.8.08.0012

RECTE.:
ALBERTO DALAPICOLA SCHERRER

RECDO.:
B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. VALOR NÃO RESTITUÍDO.

AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 3951993).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 3951990), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3951987), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:
JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$374,32 (trezentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos), com correção monetária a contar do desembolso e juros a partir da citação.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais. DETERMINO a ré que informe no prazo de 5 dias, códigos para envio dos produtos e endereço correspondente, sob pena de abandono dos produtos.
”

Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e
morais, sob argumento que
a empresa ré não restituiu o autor sobre compra de produto cancelado por este dentro do prazo do direito de arrependimento.

Em suma, o magistrado de piso
reconheceu
a falha na prestação de serviços da
ré, condenando-a
a
restituir os valores pagos pelo requerente, contudo
, improcedente o pedido prefacial de reconhecimento de lesão moral no caso concreto
.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento
de forma a atingir direito personalíssimo
.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão
acerca da
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais à ré
, vez que
a
empresa
requerida
não interpõe recurso inominado nesse sentido,
razão pela
qual no presente voto perquirir-se-á tão somente q
uanto a análise da situação do caso concreto para que se reconheça (ou não) lesão à personalidade jurídica pelos atos praticados pela ré.

Com efeito, em que pese as alegações recursais
de violação de personalidade jurídica nos atos praticados
pela ré/requerida
, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade d
o recorrente
ou de gerar abalo à sua órbita mora
l
, ou então presença de lesão moral presumida
e,
tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria
o demandante
ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia
,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que
não reconheceu ato ilícito indenizável da ré/recorrida.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O
a parte recorrente

ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)